Tribunal: TJDFT
Processo: 0719935-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719935-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALENCAR DE PAULA LIBANIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo juízo do 21a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de ALENCAR DE PAULA LIBANIO, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que figura como credor BANCO DO BRASIL SA e como devedor ALENCAR DE PAULA LIBANIO. O Executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ao ID 229504671, apontando excesso de execução no valor de R$ 18.433,43 em razão da data utilizada para cálculo do montante devido no cumprimento de sentença. Manifestação do Exequente ao ID 233098991. É o relato. Decido. Compulsando os autos, verifico que o Exequente, na petição inicial, apresentou a atualização do valor devido até o dia 29/09/2022 (ID 137319474). Desse modo, o cálculo utilizado para embasar o cumprimento de sentença deve utilizar o valor inicialmente apurado e incluir os demais encargos em data posterior (30/09/2022) e não em data pretérita como pretendeu o Credor ao inserir como início do cálculo o dia 25/01/2022 (ID 214409333). Isso posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 98.870,82, calculado até o dia 30/09/2024. Condeno o Exequente ao pagamento de 10% a título de honorários advocatícios sobre o excesso de execução (R$ 1.843,34) em favor do advogado do Executado. Pontuo que, para fins de organização processual, eventual execução da verba honorária devida ao advogado do Executado deverá ser distribuída em autos apartados. Intime-se o Exequente para apresentar planilha atualizada do débito com os encargos fixados no art. 523, §1o, do CPC, corrigindo a data de início do cálculo, e requerer o que entender de direito. Prazo: 15 (quinze) dias. I.” Irresignado, o agravante sustenta que os cálculos apresentados respeitam os critérios definidos na sentença monitória, que homologou expressamente a conta elaborada pelo Banco do Brasil, estabelecendo o valor devido em R$ 66.762,39, acrescido de juros e correção monetária nos termos contratados. Aduz que a decisão recorrida desconsidera a coisa julgada, contrariando os artigos 502 e 505 do CPC e violando o princípio da segurança jurídica. Argumenta que a modificação dos critérios de cálculo implica alteração do título executivo judicial, configurando afronta à preclusão e à efetividade do cumprimento da sentença. A parte agravante destaca, ainda, que o reconhecimento do excesso de execução não encontra amparo na legislação vigente, pois os encargos aplicados foram expressamente previstos no contrato e ratificados na fase de conhecimento. Ressalta que a imposição de honorários advocatícios sobre o suposto excesso é indevida, pois o valor atualizado respeita os parâmetros estabelecidos no título executivo, sendo inviável qualquer condenação nesse sentido. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual pleiteia a reforma da decisão agravada, reconhecendo a validade dos cálculos apresentados pelo Banco do Brasil e afastando o excesso de execução indevidamente declarado; É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Sem razão. Conforme ressaltado, para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, é necessário que sejam demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso, o banco exequente/agravante não apresentou nenhum fato que comprove um risco efetivo de perecimento do direito, capaz de justificar a concessão da medida liminar. O agravante sustenta a existência de perigo de dano na possibilidade de ser intimado para pagar honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, representante da parte executada/agravada. No entanto, não há nos autos qualquer notícia a respeito do ajuizamento da execução provisória em relação ao valor arbitrado na decisão agravada, o que afasta a possibilidade de imediata intimação do banco agravante para arcar com os honorários sucumbenciais, e, consequentemente, descaracteriza o perigo de dano alegado. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de junho de 2025 15:38:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora